Tribunal: TJDFT
Processo: 0722143-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora dos direitos hereditários de terceiro. Pretensão que não foi deduzida pela apelante, mas tão somente pelo litisconsorte, o qual, por força do princípio da causalidade (STJ 303) , deve arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência.